Tribunal: TJMT
Processo: 1011452-12.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011452-12.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JAQUELINE MEIRELES SOARES - CPF: 046.210.611-00 (EMBARGANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OMISSÃO CONFIGURADA – VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – No Código de Defesa do Consumidor predomina a Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus da Prova, na qual o juiz pode inverter o ônus da prova em favor do consumidor. Contudo, essa inversão não é automática, sendo imprescindível a análise da presença dos requisitos autorizadores, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

III - Apesar da omissão quanto à análise da questão atinente à inversão do ônus da prova, a irresignação da parte embargante não deve prosperar, diante da ausência dos requisitos necessários para a inversão do ônus probatório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JAQUELINE MEIRELES SOARES contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto em face de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, mantendo a decisão que deferiu tão somente a prova testemunhal, deixando de inverter o ônus da prova.

A recorrente se limita a alegar a ocorrência de omissão no decisum embargado, argumentando que não houve manifestação a respeito do pedido de concessão da inversão do ônus da prova em seu favor.

Contrarrazões da parte embargada à id. 55039483, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Dito isso, tenho que o recurso em tela merece provimento.

Isso porque, assim como afirmado pela embargante, o aresto impugnado carece de manifestação a respeito do pedido de inversão do ônus da prova.

É cedido que no Código de Defesa do Consumidor predomina a Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus da Prova, na qual o juiz pode inverter o ônus da prova em favor do consumidor.

Contudo, essa inversão não é automática, sendo imprescindível a análise da presença dos requisitos autorizadores, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DE ALEGADA INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR E NÃO EM RAZÃO DE SITUAÇÕES AUTORIZADORAS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (TÉCNICA, ECONÔMICA OU INFORMACIONAL) DOS AUTORES DE ACESSO AOS MEIOS DE PROVA
. Caso em que os autores buscam ser indenizados pelos supostos danos morais suportados em razão de suspensão do serviço de energia prestado pela ré por mais de 03 dias ininterruptos.
A despeito de reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, a previsão de inversão do ônus da prova do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, pois condicionada à verossimilhança das alegações. Ademais, a mera inversão probatória não tem o condão de soverter as regras pertinentes à distribuição dos encargos decorrentes da prova, sobretudo quando não há qualquer impeditivo a justificar a desoneração da parte autora em comprovar o que alega. Segundo o princípio da carga dinâmica das provas, cabe à parte demandante fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto incumbe à parte demandada apresentar prova dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito alegado
. Logo, não há que se falar em inversão do ônus probatório, no caso concreto, pois como bem fundamentado pelo juiz singular não se vislumbra a hipossuficiência (técnica, econômica ou informacional) dos autores de acesso aos meios de prova capazes de comprovar a interrupção de luz e os danos morais sofridos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJ-RS - AI: 70081847733 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 28/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DIRETAMENTE NESTE RECURSO. SUPRESSAO DE INSTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Constitui supressão de instância, a tentativa da parte Agravante em discutir, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, matérias ainda não analisadas no primeiro grau de jurisdição. 2.
Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Ausente um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, deve a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova ser mantida. 3. Decisão mantida
. 4. Recurso desprovido
”. (TJ-MT - AI: 10023300920198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUTOR RURAL – INSUMOS AGRÍCOLAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Ausente um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, deve a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova ser mantida”
. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10035715220188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018) (g.n.)

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.” (AgInt no REsp 1.569.566/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 7.3.2017)

Na hipótese, não se justifica a pretendida inversão, uma vez que a agravante não está impossibilitada de produzir as provas constitutivas do seu direito, mormente as testemunhais, que inclusive já foram deferidas pelo juízo singular.

Registre-se que mesmo que fosse invertido o ônus da prova, tal fato não retiraria o ônus da parte autora, ora embargante, em provar a existência do seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança dos fatos alegados, até porque não há como exigir do embargado a prova de fato negativo, mormente porque não se exige que estabelecimentos comerciais armazenem imagens do circuito interno de segurança por prazo indeterminado, uma vez que inexiste legislação impondo um prazo mínimo para conservação das imagens.

Assim, apesar da omissão quanto à análise da questão atinente à inversão do ônus da prova, a irresignação da parte embargante não deve prosperar, diante da ausência dos requisitos necessários para a inversão do ônus probatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020